Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. INSCRIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. CRITÉRIOS. NÃO ATENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONVOCAÇÃO. EXPECTIVA DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. VULNERABILIDADE. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A política de acesso à moradia precisa seguir critérios específicos de elegibilidade, para que não haja favorecimento ou detrimento de qualquer interessado e tais requisitos devem ser respeitados quando pautados em lei válida.
2. Faz-se necessário verificar a pontuação dos candidatos para realizar-se a distribuição das unidades residenciais do Programa Morar Bem, o que é feito a partir dos dados fornecidos pelos candidatos e respeitados os limites estipulados pelas faixas etárias.
3. A convocação para participar do processo de habilitação de programa habitacional distrital não gera direito à moradia, apenas expectativa de direito.
4. Não demonstrado o preterimento em sua colocação, por candidatos em condições mais favoráveis, não há qualquer ilegalidade administrativa a ser sanada pelo Poder Judiciário.
5. A mera alegação de vulnerabilidade não é capaz de alterar a ordem classificatória dos habilitados no programa habitacional Morar Bem, que é definida por critérios legais.
6. Recurso conhecido e desprovido.